Tribunal: TJES
Processo: 5001114-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001114-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WANDERSON DE OLIVEIRA MOREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. NOVO CRIME PRATICADO NO CURSO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA PERSECUSSÃO PENAL INSTAURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acerca da suposta violação ao princípio da presunção de inocência, o STJ possui entendimento sumulado no sentido de que
"o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato"
(Súmula 526).

2. Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WANDERSON DE OLIVEIRA MOREIRA
, eis que inconformado com a Decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Regime Semiaberto que, nos autos da Execução Penal nº 0006176-02.2007.8.08.0050, reconheceu a falta grave e decretou a regressão definitiva do regime prisional do reeducando para o fechado, determinando o reinício do prazo para contagem de novos benefícios a partir da data da falta (13/10/2021).

Em suas razões recursais, o agravante alega que não há indícios seguros da prática de novo fato definido como crime, afirmando que, na realidade, foi vitimado pelo confronto armado na referida ocorrência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo mantendo a decisão impugnada (id. 7184777). Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça

opinando pelo desprovimento do recurso (id. 7490014).

É o relatório. Incluam-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WANDERSON DE OLIVEIRA MOREIRA
, eis que inconformado com a Decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Regime Semiaberto que, nos autos da Execução Penal nº 0006176-02.2007.8.08.0050, reconheceu a falta grave e decretou a regressão definitiva do regime prisional do reeducando para o fechado, determinando o reinício do prazo para contagem de novos benefícios a partir da data da falta (13/10/2021).

Em suas razões recursais, o agravante alega que não há indícios seguros da prática de novo fato definido como crime, afirmando que, na realidade, foi vitimado pelo confronto armado na referida ocorrência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo mantendo a decisão impugnada (id. 7184777). Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça

opinando pelo desprovimento do recurso (id. 7490014).

Pois bem, estabelece o art. 52 da Lei de Execuções Penais:

Art. 52.
A
prática
de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:

Consta dos autos que o reeducando foi preso em flagrante, na data de 13/10/2021, pela prática dos crimes previstos no art. 14, caput, da Lei 10.826/03 e art. 121, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB, fato que deu origem à ação penal nº 0014338-98.2021.8.08.0048.

Acerca da suposta violação ao princípio da presunção de inocência, o STJ possui entendimento sumulado no sentido de que
"o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato"
(Súmula 526).

No caso concreto, à época da homologação da falta grave, já havia sido instaurada a ação penal para apuração do novo crime praticado pelo acusado, razão pela qual não procede o argumento defensivo. Ademais, o fato do reeducando estar respondendo o processo em liberdade não impede o reconhecimento da falta grave já que não afasta a existência de indícios de autoria e materialidade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo em Execução e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.